Tribunal: STF
Processo: RHC 248028
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 191.494/PI, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Na espécie, quanto à prescrição, observa-se que a decisão agravada entendeu que o pleito seria reiteração de pedidos, uma vez que analisado na Rcl 47.233. Porém, das razões recursais, extrai-se que o recorrente deixou de impugnar de forma específica tal fundamento, limitando-se a repisar a ocorrência do instituto da prescrição.



    2. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica a todos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ.



    3. No caso, verifica-se que o acórdão encontra-se em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, não sentido de que não há se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, pois, conforme ressaltado, o acusado ficou foragido por muitos anos.



    4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, observa-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    5. Agravo conhecido parcialmente e, nessa extensão desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: 



    (a) É evidente a configuração da prescrição da pretensão punitiva estatal da ação penal. O fato delituoso ocorreu em 27/12/1996, há exatos 26 anos. No dia 17/10/1997 o juízo de piso determinou a suspensão do processo nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Da data da suspensão até o momento já se transcorreram 25 anos; 



    (b) A manutenção da prisão preventiva em face do recorrente se alicerça em fundamento desprovido de contemporaneidade, somando-se a ausência de elementos novos, concretos que justifiquem a impossibilidade para que ele aguarde o fim da lide penal em liberdade; e 



    (c) Na ata da audiência de custódia consta requisição de encaminhamento do recorrente para o CAPS e/ou médico especialista em saúde mental, em até 24h (vinte e quatro horas) e disponibilização de tratamento e medicamentos que se façam necessários, através da rede pública de saúde com encaminhamento de ofício para à direção da Unidade Prisional de Balsas e Secretaria Municipal de Saúde de Balsas.



    Requer, assim, o provimento do recurso, para trancar a ação penal e revogar o decreto prisional. Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos termos do art. 317 e art. 318, II do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013.



    Além disso, não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido de prescrição por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos e refutados na RCL 47.233/PI. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Ainda, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, convém registrar, de todo modo, que as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressai, no decreto prisional, a necessidade da custódia, tendo em vista que o paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado, entrou, sorrateiramente, na casa da ofendida, que estava dormindo, e desferiu um golpe de machado na cabeça da senhora LUIZA MARIA DA CONCEIÇÃO JAQUES. Conforme consignado, a prisão preventiva do acusado foi decretada em 24/2/1997, apenas 2 meses depois dos fatos, tendo sido o Paciente preso somente em 27/6/2023, permanecendo foragido por mais de 26 anos. 



    Esses fatores - intenção do paciente de ilidir a ação da Justiça e a gravidade concreta da conduta - revelam a legitimidade da manutenção da prisão preventiva não só para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Nesse sentido: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011; HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Por fim, observa-se que o ato impugnado não enfrentou o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois a questão não foi objeto de julgamento no Tribunal estadual. Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente